Tribunal: TJES
Processo: 5007208-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARECER DE REJEIÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 15 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A análise do processo de julgamento de contas do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário sob o prisma da legalidade/constitucionalidade da deliberação do Parlamento não representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a sua precípua função de resguardar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Nesses termos, o exame da controvérsia está adstrito aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões interna corporis.

2. Esclarecido esse ponto, é cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 31, conferiu ao Poder Legislativo Municipal a atribuição de realizar a fiscalização do Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O ordenamento constitucional disciplina, ainda, que o controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados.

3. Do compulsar do processo administrativo em questão, verifica-se, ao menos nesta via estreita de cognição, que, de fato, o agravado não foi oportunizado a produzir as provas pleiteadas em sua defesa às fls. 142/145 - tendo reiterado a sua intenção na instrução probatória às fls. 173/190 (ids. (8556769, 8556768, 8556764, 8556763 e 8556762), de modo que deveriam ter sido preservados o direito à ampla defesa e ao contraditório, ainda que se trate de procedimento de natureza político-administrativa.

4. A Câmara Municipal pode reavaliar as contas apresentadas e formar seu convencimento e não seguir o Parecer da Corte de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa. No entanto, o agravado se mostra impossibilitado de discutir qualquer ponto que lhe foi imputado perante a Casa Legislativa para eventual afastamento da conclusão da Corte de Contas, diante da rejeição à produção das provas necessárias a sua defesa.

5. Não obstante ter sido realizada a publicação de edital de intimação, aplicando-se subsidiariamente a disciplina do Código de Processo Civil por ausência de previsão legal (CPC art. 15), a notificação por edital deveria ter sido realizada somente na hipótese de constatação de que o recorrido estava em local incerto e não sabido.

6. Presente o perigo de dano, pois a rejeição das contas pela Câmara é capaz de acarretar a inelegibilidade do recorrido, o que pode lhe prejudicar em virtude de haver eleições municipais no presente ano.

7. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
02 de outubro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007208-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUNICIPAL

AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARECER DE REJEIÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 15 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A análise do processo de julgamento de contas do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário sob o prisma da legalidade/constitucionalidade da deliberação do Parlamento não representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a sua precípua função de resguardar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Nesses termos, o exame da controvérsia está adstrito aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões interna corporis.

2. Esclarecido esse ponto, é cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 31, conferiu ao Poder Legislativo Municipal a atribuição de realizar a fiscalização do Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O ordenamento constitucional disciplina, ainda, que o controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados.

3. Do compulsar do processo administrativo em questão, verifica-se, ao menos nesta via estreita de cognição, que, de fato, o agravado não foi oportunizado a produzir as provas pleiteadas em sua defesa às fls. 142/145 - tendo reiterado a sua intenção na instrução probatória às fls. 173/190 (ids. (8556769, 8556768, 8556764, 8556763 e 8556762), de modo que deveriam ter sido preservados o direito à ampla defesa e ao contraditório, ainda que se trate de procedimento de natureza político-administrativa.

4. A Câmara Municipal pode reavaliar as contas apresentadas e formar seu convencimento e não seguir o Parecer da Corte de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa. No entanto, o agravado se mostra impossibilitado de discutir qualquer ponto que lhe foi imputado perante a Casa Legislativa para eventual afastamento da conclusão da Corte de Contas, diante da rejeição à produção das provas necessárias a sua defesa.

5. Não obstante ter sido realizada a publicação de edital de intimação, aplicando-se subsidiariamente a disciplina do Código de Processo Civil por ausência de previsão legal (CPC art. 15), a notificação por edital deveria ter sido realizada somente na hipótese de constatação de que o recorrido estava em local incerto e não sabido.

6. Presente o perigo de dano, pois a rejeição das contas pela Câmara é capaz de acarretar a inelegibilidade do recorrido, o que pode lhe prejudicar em virtude de haver eleições municipais no presente ano.

7. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
02 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007208-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

AGRAVADO:
MANOEL PEREIRA DA FONSECA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra r. decisão proferida no id. 42761525 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Julgamento de Contas Públicas, com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5000631-72.2024.8.08.0015, ajuizada por
MANOEL PEREIRA DA FONSECA
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 8556748), alega a agravante, em síntese, a ausência de verossimilhança das alegações autorais, pois a documentação apresentada é insuficiente para comprovar os fatos alegados, tendo sido acostado parte do Processo Administrativo com recortes intencionais.

Sustenta que não houve violação ao princípio do contraditório, pois o agravado teve ampla oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo e impugnou cada ponto do Parecer Prévio proferido no Processo TC 1961/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Narra que o agravado foi intimado pessoalmente de todas as decisões proferidas, pois foram enviadas notificações tanto a ele, quanto ao seu representante legalmente constituído.

Salienta que não consta no Processo Administrativo o recebimento de notificação no dia 28/05/2021 e nenhum ato foi proferido com menos de 15 (quinze) dias para apresentação de eventual defesa.

Esclarece que as “notificações com conteúdos diversos” a que a decisão faz referência compõem o rito do processo administrativo de julgamento de contas, definido pelo Poder Legislativo Municipal.

Pontua que o agravado foi intimado em 02/08/2021 para o julgamento das contas do Município referentes à administração municipal do ano de 2008, conforme imagem acostada anteriormente, e não em 22/08/2021, conforme explanado na exordial.

Argumenta que o ato impugnado ocorreu no ano de 2021 e, desde 19 de agosto daquele ano o mesmo possui inequívoca ciência do julgamento das contas, inexistindo perigo da demora no presente caso.

Em sequência, a Câmara Municipal de Conceição da Barra interpôs Agravo Interno (id. 9048325), requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento n. 9104610, pela manutenção da decisão agravada.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 9141277, informando pela desnecessidade de sua atuação no feito.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 9490860.

Muito bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Extrai-se dos autos originários que o agravado ingressou com a demanda em primeiro grau a fim de que seja reconhecida a nulidade do julgamento da Câmara Municipal, que rejeitou as contas apresentadas no ano de 2008 relacionadas ao Parecer TC 034/2010 e TC 1961/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no período que o recorrido funcionava como prefeito municipal.

Consta na exordial, em resumo, que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pois, dentre as várias questões abordadas, não foram produzidas as provas requeridas, não houve o enfrentamento das teses defensivas, além de não ter ocorrido a intimação do agravado e de seu patrono para participarem dos atos do Processo Administrativo do Julgamento Final pela Câmara e do Decreto Legislativo. Narra o autor, ainda, que houve violação ao princípio da publicidade em razão da ausência de publicação das sessões públicas.

O juízo de origem, por sua vez, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência contra o qual a agravante se insurge, determinando a suspensão da decisão que rejeitou as contas.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho do pronunciamento objurgado:

[...] Analisando a documentação acostada aos autos e os argumentos apresentados na inicial, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de prova inequívoca da verossimilhança dos fatos narrados na vestibular, uma vez que violados em tese os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao que se vislumbra, não foi dada a oportunidade ao ex-prefeito, ora requerente, de exercer defesa na Casa Legislativa, tendo em vista que as notificações realizadas possuem potenciais vícios, uma vez que enviadas ao advogado do requerente por A.R. simples, excluindo a notificação pessoal do autor. Ainda que fosse o caso, a referida notificação somente foi recebida no dia 28/05/2021, com menos de 15 (quinze) dias para eventual defesa.

Não somente isso, foram enviadas notificações com conteúdos distintos, não oportunizando a apresentação de defesa, mas sim convocando o autor para acompanhamento de Sessão no Plenário.

Por conseguinte, o autor somente foi cientificado no dia 11.06.2021 da Sessão para leitura do Parecer Técnico que ocorreu na data de 10.06.2021, ou seja, foi cientificado um dia depois da mencionada sessão.

Ainda assim, novamente a intimação do autor para a Sessão de Julgamento pelo Plenário da Câmara Municipal se deu em 22/08/2021 (fl. 25 – ID. 42433112), após a realização da Sessão, ocorrida na data de 19/08/2021.

É certo que o controle político e consequente julgamento de contas do Chefe do Poder Executivo municipal pelo Poder Legislativo local deve submeter-se aos postulados do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do julgamento final e definitivo da regularidade da atividade financeira municipal.

Em respeito ao princípio da legalidade é cabível o controle judicial atos administrativos quando eivados de vícios insanáveis, lembrando que a Administração Pública está vinculada às normas legais, não podendo delas se desviar.

Cumpre destacar, ainda, que o controle dos atos da Administração Pública pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que não visa invadir o mérito administrativo, mas, tão somente, avaliar a legalidade e razoabilidade da decisão exarada, bem como a sua consonância com os princípios constitucionais.

As normas emanadas do artigo 31 da Constituição Federal e seu parágrafo primeiro dispõem que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal e que este controle externo será realizado com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, aos quais compete a elaboração de parecer prévio, de natureza técnica e de caráter opinativo, em relação às contas apresentadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo.

Tal parecer, não vinculativo, opinando pela aprovação ou rejeição das contas é então encaminhado à Câmara dos Vereadores para o exercício do controle político-administrativo, com julgamento final e definitivo da regularidade da atividade financeira municipal.

No caso dos autos, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu parecer para fins de rejeição das Contas de Gestão do Poder Executivo do Município de Conceição da Barra, relativas ao exercício de 2008, sob a responsabilidade do então Prefeito Manoel Pereira da Fonseca, ora requerente.

Já a Câmara Municipal, tendo como base o parecer, decidiu pela rejeição das prestações das contas indigitadas (fls. 05/ID. 42433112).

Não é controvertido, pelo visto, que ao ex-prefeito, ora requerente, não foi dada a oportunidade de exercer a defesa diante da Casa Legislativa.

Ocorre que o mero fato de o julgamento de contas do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo possuir natureza de controle político não lhe retira a característica de processo administrativo, devendo, consequentemente, submeter-se aos postulados do contraditório e da ampla defesa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa e consequentemente gerar a nulidade do julgamento.

Outrossim, se as decisões dos Tribunais de Contas não vinculam a Câmara Municipal no julgamento político-administrativo das contas do Prefeito, a este deve ser assegurado o devido processo legal, princípio basilar do Estado Democrático de Direito.

[...]

Por sua vez, evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que em razão do julgamento acima mencionado, o requerente pode ser privado de seus direitos políticos por 8 (oito) anos.

Isto posto, com fulcro no art. 300, caput do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar a imediata SUSPENSÃO da eficácia da decisão que rejeitou as contas do Município de Conceição da Barra, relativas ao exercício de 2008, através do Processo Administrativo nº 12426/2010 e do Decreto Legislativo nº 001, de 19 de agosto de 2021.

Intime-se o Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra do inteiro teor desta decisão a fim de que seja dado cumprimento a mesma, servindo esta decisão como mandado para os devidos fins. [...]

Dito isso, sem delongas, entendo não haver motivos para modificar o entendimento do id. 8692353, que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

A análise do processo de julgamento de contas do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário sob o prisma da legalidade/constitucionalidade da deliberação do Parlamento não representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a sua precípua função de resguardar os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Nesses termos, o exame da controvérsia está adstrito aos aspectos formais e substanciais de legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões
interna corporis
.

Consoante já decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder Legislativo” (MS 24849, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno).

Esclarecido esse ponto, é cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 31, conferiu ao Poder Legislativo Municipal a atribuição de realizar a fiscalização do Poder Executivo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

O ordenamento constitucional disciplina, ainda, que o controle externo da Câmara Municipal é exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados.

No caso em exame, o Poder Legislativo Municipal, mediante o Processo Administrativo nº 12426/2010 e o Decreto Legislativo nº 001, de 19 de agosto de 2021, seguiu o Parecer do Tribunal de Contas do Estado e rejeitou as contas apresentadas pelo prefeito de Conceição da Barra no ano de 2008, que estava sob a administração do agravado.

No entanto, do compulsar do processo administrativo em questão, verifica-se, ao menos nesta via estreita de cognição, que, de fato, o agravado não foi oportunizado a produzir as provas pleiteadas em sua defesa às fls. 142/145 - tendo reiterado a sua intenção na instrução probatória às fls. 173/190 (ids. (8556769, 8556768, 8556764, 8556763 e 8556762), de modo que deveriam ter sido preservados o direito à ampla defesa e ao contraditório, ainda que se trate de procedimento de natureza político-administrativa.

Vê-se que houve o pedido expresso em ambas as manifestações, no entanto, ao menos nessa análise superficial, as Comissões de “Finanças e Orçamento” e de “Legislação, Justiça e Redação Final” do Poder Legislativo afastaram o requerimento apenas sob o fundamento genérico de que não foram trazidos fatos novos ou supervenientes a fim de justificar a produção de provas (fls. 220/224 - id. 8556756).

O Excelso Supremo Tribunal Federal definiu, em Repercussão Geral (Tema 157), que "o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local".

Nessa linha de raciocínio, a Suprema Corte reafirmou a importância do Poder Legislativo Municipal, estabelecendo no Tema 835 que "a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes".

É de se concluir que a Câmara Municipal pode reavaliar as contas apresentadas e formar seu convencimento e não seguir o Parecer da Corte de Contas, que poderá deixar de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa.

No entanto, o agravado se mostra impossibilitado de discutir qualquer ponto que lhe foi imputado perante a Casa Legislativa para eventual afastamento da conclusão da Corte de Contas, diante da rejeição à produção das provas necessárias a sua defesa.

A Corte Constitucional há muito já se manifestou sobre a questão, conferindo o direito ao ex-prefeito de ampla defesa em julgamento de suas contas pelo Poder Legislativo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1.
É pacífica a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da Câmara Municipal sobre suas contas.
2. Agravo regimental desprovido. (RE 414908 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 16-08-2011, DJe-200 DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011 EMENT VOL-02609-01 PP-00054)

[...] O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da câmara de vereadores, que o exercerá com o auxílio do tribunal de contas (CF, art. 31).
Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, pela câmara de vereadores, eis que – devendo efetivar-se no contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo – está subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da câmara de vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.
(RE 682.011, rel. min. Celso de Mello, j. 8-6-2012, dec. monocrática, DJE de 13-6-2012).

Nota-se que a própria Procuradoria Municipal manifestou-se pela necessidade de designação de sessão ordinária para leitura de defesa do acusado e produção de provas, consoante consta no item "6" e “10” de fls. 71/72 (id. 8556777),
verbis
:

6 - Vencido o prazo de quinze dias concedido pela defesa, com apresentação da mesma ou não, deverá o Presidente da Câmara na primeira sessão ordinária mandar ler a defesa do acusado e o rol de provas e testemunhas, designando o dia do julgamento das contas que deverá ser na próxima sessão ordinária, na qual só se apreciará as contas.

[...]

10 - Após a oitiva do acusado, suas testemunhas e a sua produção de provas, depois de ouvidos os Vereadores se quiseram se manifestar sobre o julgamento, o Presidente da Câmara passará à votação, que será nominal e secreta.

Entretanto, ao que parece, o procedimento não foi observado.

Para além desse ponto, também há indícios de mácula nas intimações direcionadas ao agravado para participação das sessões.

Destaco que os arts. 222 a 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal que versam sobre o procedimento são omissos quanto à forma de intimação, devendo ser observada à luz da ampla defesa e do contraditório.

Nesses termos, vê-se que, à fl. 211, o Presidente da Câmara Legislativa determinou a inclusão em pauta para leitura do parecer, o que foi designado para o dia 10/06/2021.

Contudo, ao menos em primeiro instante, o agravado recebeu a notificação em 11 de junho de 2021, um dia depois da sessão (id. 8556757), ao passo que a correspondência destinada ao seu procurador foi recebida por terceiro (id. 8556757).

Não obstante ter sido realizada a publicação de edital de intimação, aplicando-se subsidiariamente a disciplina do Código de Processo Civil por ausência de previsão legal (CPC art. 15), a notificação por edital deveria ter sido realizada somente na hipótese de constatação de que o recorrido estava em local incerto e não sabido.

Apesar de, aparentemente, ter ocorrido a ciência pelo agravado no dia 02/08/2021, pessoalmente e dentro do prazo para eventual defesa na sessão do julgamento das contas, que estava designada para o dia 19 de agosto de 2021 (id. 8556754), parece-me que houve uma mácula na comunicação da sessão anterior a ela, destinada à leitura do parecer e à produção de provas.

Sobre a questão, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000175-74.2011.8.08.0045 APTE/APDO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, ES. APTE/APDO: GETÚLIO MANOEL LOUREIRO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS PRELIMINAR EX OFFICIO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO PARECER PRÉVIO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. - JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTES RECURSO DO MUNICÍPO CONHECIDO PARA, EX OFFICI O, ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO DE GETULIO MANOEL LOUREIRO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONSIDERAR A SESSÃO DE JULGAMENTO DE CONTAS DO INTERESSADO NULA, POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO INTERESSADO. [...] 2. Mérito :
Diante da ausência de regular cientificação do Chefe do Executivo quanto à data da sessão de julgamento da prestação de contas pela Câmara Municipal, resta caracterizado o prejuízo à defesa do Prefeito, impondo-se o reconhecimento da nulidade do julgamento, em obséquio ao princípio do devido processo legal.
3. Recurso do Município conhecido para acolher preliminar ex officio de ilegitimidade passiva deste último. 4. Recurso de GETULIO MANOEL LOUREIRO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar procedente a pretensão autoral para considerar nulo o julgamento das contas do interessado, efetuado pela Câmara sem observância do contraditório e da ampla defesa.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 045110001752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II Neste momento inicial do processo é possível aferir o preenchimento dos requisitos dispostos no estatuto processual, especialmente a probabilidade de êxito em virtude de a intimação ao agravante - no procedimento administrativo de apuração de suas contas enquanto Prefeito de Conceição da Barra - ter sido realizada pelo meio inadequado sendo, portanto, capaz de macular os preceitos constitucionais de contraditório e ampla defesa.
III - Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000159, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Quanto ao perigo de dano, com a devida vênia ao entendimento das razões recursais, verifico sua existência, ao menos por ora, pois a rejeição das contas pela Câmara é capaz de acarretar a inelegibilidade do recorrido, o que pode lhe prejudicar em virtude de haver eleições municipais no presente ano.

Diante do exposto, deve ser mantida a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência, pois presentes os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 01/10/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões